Tribunal: TJSP
Processo: 2078986-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECEBIMENTO DO INCIDENTE – PRETENSÃO DO EXECUTADO DE REJEIÇÃO DO INCIDENTE – DESCABIMENTO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO